Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-69.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000957-69.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SAWAE TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): CELSO ARANTES BRITO NETO, JOAO PEDRO OTTONI SILVA APELADO: HOSPITAL JOSE RAMOS NETO LTDA. - EPP Advogado(s): CAROLINE FERRARI BRAGA, PAULA MARIANELLI ZAGO SIMONASSI, CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em falha na prestação de serviços de reinstalação e configuração de sistema de radiografia computadorizada. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por violação ao princípio da colegialidade; (ii) verificar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre hospital e empresa fornecedora de equipamentos médicos; (iii) analisar se ocorreu decadência do direito do autor; e (iv) examinar se estão configurados os danos morais pleiteados. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, não violando o princípio da colegialidade, especialmente considerando a possibilidade de submissão ao órgão colegiado via agravo interno. 4. É aplicável o CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do hospital em face da empresa multinacional fornecedora, em conformidade com a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ. 6. Não há decadência do direito do autor, pois, tratando-se de pretensão indenizatória, aplica-se o prazo prescricional decenal, e não o prazo decadencial de noventa dias previsto no art. 26 do CDC. 7. Restaram configurados os danos morais à pessoa jurídica, tendo em vista a impossibilidade de utilização adequada do equipamento essencial, especialmente durante a pandemia de Covid-19, gerando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ não viola o princípio da colegialidade quando baseada em jurisprudência consolidada. 2. Aplica-se o CDC às relações entre hospital e fornecedor de equipamentos médicos quando caracterizada a vulnerabilidade técnica, segundo a teoria finalista mitigada. 3. Em pretensões indenizatórias consumeristas, não incide prazo decadencial, mas sim prescricional decenal." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 18, 20 e 26; CPC, arts. 282, § 1º, e 932, IV; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T3, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2214804/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 28/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.